Tribunal: TJMT
Processo: 0026518-33.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026518-33.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLYANA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 002.599.741-61 (EMBARGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.268/0001-09 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
MRV Engenharia e Participações S/A e MRV PRIME Chapada Imperial Incorporações SPE LTDA.
, em face do acórdão que, a unanimidade, proveu em parte o recurso de apelação interposto em face da sentença proferida na ação de indenização por danos materiais e morais, movida por
Polyana dos Santos Rodrigues
, apenas para minorar o quantum fixado a título de indenização por dano moral.

Nas razões de recurso, as embargantes sustentam que o acórdão restou contraditório no tocante a condenação a título de juros de obra, sob o fundamento de que a cobrança foi realizada em data anterior ao início da mora.

Pede o provimento do recurso, a fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões apresentada no Id. 42614981, pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pois bem.

No caso, pretendem as embargantes sanar a suposta contradição no acórdão que manteve a sentença na parte que determinou a restituição de forma simples dos valores desembolsados a título de taxas de evolução de obras.

Razão, contudo, não lhe assiste, porquanto
toda matéria necessária à solução da lide foi suficientemente apreciada, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no
decisum
embargado a implicar na sua modificação.

Constou do acordão objurgado de forma clara que, “
ao contrário do que afirmam as apelantes, constam dos boletos a data do vencimento originário do valor cobrado, identificados como sendo, 20/10/2012, no valor de R$ 47,23; 19/11/2012, no valor de R$ 47,25 e 19/12/2012, no valor de R$ 121,94 (Id. 33986961). Ou seja, é dever da construtora proceder com a devolução dos valores pagos do referido encargo quando comprovado o pagamento enquanto havia o atraso das chaves do imóvel, que no caso deveria ocorrer em maio/2012.
”

Nesse passo, o que se verifica é o inconformismo com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida, destinando-se tão somente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do vigente Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - PROCEDÊNCIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos Declaratórios constituem-se em meio processual adequado para a integralização ou aperfeiçoamento do julgado, caso seja obscuro, omisso ou contraditório e, excepcionalmente, para correção de erro material, mas não se prestam ao reexame do mérito. (N.U 0002749-73.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

As embargantes, na verdade, apenas reiteram as alegações expostas anteriormente, sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Isso posto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020